Tribunal: TJDFT
Processo: 0719485-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719485-75.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: COGUMELOS COMERCIO DE SORVETES LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO COGUMELOS COMÉRCIO DE SORVETES LTDA - ME interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão proferida na execução fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL, in verbis: “Trata-se de execução fiscal entre as partes epigrafadas, já qualificadas nos autos. Citada, a ré apresentou exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, os seguintes temas: a) prescrição; b) inviabilidade de penhora de bem de família. Requereu a extinção da execução, e, se superada essa, a retirada da penhora. Intimado, o DF se manifestou. É o breve relato. Decido. Em primeiro lugar, cabe inferir, nos termos da Súmula 393 do STJ, a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Desse modo, cumpre analisar, desde logo, se a matéria trazida se enquadra dentre aquelas passíveis de avaliação pela via estreita da exceção de pré-executividade. No caso, a questão atinente ao possível reconhecimento de imóvel como bem de família não se submete a dilação probatória, e exige apenas a juntada de documentação hábil à comprovação do alegado. Descabe falar, portanto, inicialmente, no óbice levantado pela Fazenda. Dito isso, passemos à análise da defesa relativa ao presente feito, consubstanciada na alegação de prescrição da CDA exequenda. A prescrição dos créditos tributários é regulada pelo Código Tributário Nacional, o qual prevê no seu art. 174, o prazo de 05 (cinco) anos para a cobrança do crédito tributário, contados da sua constituição definitiva. No caso, sendo o despacho inaugural posterior à vigência da Lei Complementar no 118/05, 05.08.2009, é nele que se vai encontrar o primeiro marco interruptivo do lapso prescricional. A ação foi distribuída em 18/12/2007, o que em tese implicaria possibilidade de reconhecimento da prescrição inicial na espécie, pois fora do quinquídio legal aplicável, considerando a data da inscrição – 17/11/1998. Entretanto, como trouxe o DF em sua defesa, o réu aderiu a parcelamentos nas datas de 11/09/2002, 21/11/2002 e 07/10/2005, sendo que desse último passou a contar o prazo prescricional de 5 anos, ante a aplicação conjunta dos artigos 174, I e IV, do CTN. Afastada, portanto, a prescrição inicial. No que toca à alegada prescrição intercorrente, importante inferir que, conforme demonstra a pesquisa referente ao andamento processual, o feito foi distribuído em 18/12/2007, com remessa ao núcleo de executivos fiscais em janeiro de 2008, permanecendo sem andamento até a suspensão pela correição por força da Portaria Conjunta 90/2010 em 16/12/2010, com expedição de mandado de citação pela serventia apenas em 27/04/2012. Apensados a outros processos referentes à ré desde então, e com a análise, nesse meio tempo, de outra exceção de pré-executividade, acolhida para retirar um dos então réus do polo passivo, percebe-se o peticionamento da exequente visando a satisfação de seu crédito, sendo a demora na citação imputável ao mecanismo da Justiça. Portanto, não se verifica nos autos conduta desidiosa da parte exequente capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que a demora na citação deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça, sobretudo considerando que tramitavam contra a ré quase trinta executivos fiscais (fl. 139 – pdf). Aplicável, pois, à espécie o enunciado de Súmula no 106 do STJ, que assim dispõe: “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Por fim, no tocante ao reconhecimento de bem de família, importa aduzir que o eventual êxito em tal propósito em outro juízo não tem efeito vinculante, uma vez que cabe ao excipiente demonstrar, nestes autos, que faz jus ao benefício legal. De toda sorte, à míngua de penhora do bem nestes autos, inviável a análise de tal pleito, que deve ser formulado nos autos em que determinada a aludida penhora. Pelo exposto, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Determino o prosseguimento da presente execução fiscal. Não há condenação em honorários advocatícios. Considerando que o executado compareceu espontaneamente ao feito, intime-se para, no prazo de 5 (cinco) dias pagar a dívida, devidamente atualizada, ou garantir a execução. Intimem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Inicialmente, concedo a gratuidade de justiça à agravante-executada, em coerência ao decidido no AI 0704223-56.2018.8.07.0000, em que foi deferido o benefício. A agravante-executada afirma que não ficou demonstrada a existência de parcelamento do débito a suspender a exigibilidade do crédito tributário, bem como que não se aplica a Súmula 106 do e. STJ à espécie, para corroborar a sua tese de que ocorreu a prescrição na execução. No entanto, da análise dos documentos que instruem o recurso, não há prova inequívoca de tais alegações. Assim, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-exequente para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 2 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora